Tribunal: TJES
Processo: 0000452-48.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000452-48.2023.8.08.0020

APELANTE:
LEONARDO CARVALHO COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
a
materialidade
e a autoria
do ilícito est
ão
evidenciada
nos
autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão
, pelas
declarações prestadas pelas testemunhas e
também

aquela
prestada pela vítima, bem como a confissão parcial do réu.

2.

É firme na jurisprudência que a palavra da vítima tem grande relevância nos crimes contra o patrimônio, quando está de acordo com as outras provas

coligidas nos autos. Vide a jurisprudência:
(
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001303-07.2019.8.07.0004 –
TJDFT
, Rel. Ministro Wendel
Gomes dos Reis
,
1
ª
turma, julgado em
16/04/2020, Dje : 26/04/2020).

3
.
O

fato de o agente surpreender a vítima e constranger-lhe mediante uso de uma faca para subtrair seus bens configura o crime de roubo.

4
.
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial.

5.

os honorários
que foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais), para R$ 800,00 (oitocentos reais) (valor este para primeiro grau) e fixo honorários de R$500,
0
0
(quinhentos reais) pelo recurso
interposto em segundo grau
.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-48.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARVALHO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000452-48.2023.8.08.0020

APELANTE:
LEONARDO CARVALHO COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
materialidade
e a autoria
do ilícito est
ão
evidenciada
nos
autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão
, pelas
declarações prestadas pelas testemunhas e
também

aquela
prestada pela vítima, bem como a confissão parcial do réu.

2.

É firme na jurisprudência que a palavra da vítima tem grande relevância nos crimes contra o patrimônio, quando está de acordo com as outras provas

coligidas nos autos. Vide a jurisprudência:
(
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001303-07.2019.8.07.0004 –
TJDFT
, Rel. Ministro Wendel
Gomes dos Reis
,
1
ª
turma, julgado em
16/04/2020, Dje : 26/04/2020).

3
.
O

fato de o agente surpreender a vítima e constranger-lhe mediante uso de uma faca para subtrair seus bens configura o crime de roubo.

4
.
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial.

5.
O
s honorários
que foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais), para R$ 800,00 (oitocentos reais) (valor este para primeiro grau) e fixo honorários de R$500,
0
0
(quinhentos reais) pelo recurso
interposto em segundo grau
.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000452-48.2023.8.08.0020

APELANTE:
LEONARDO CARVALHO COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se dede apelação criminal interposta por
LEONARDO CARVALHO COELHO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, que apreciando a ação penal em comento, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o apelante à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime capitulado pelo art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera a inexistência de provas dos fatos ocorridos, devendo haver uma reforma da decisum a fim de desclassificar para o crime de furto, bem como os honorários advocatícios a título de dativos sejam majorados à luz da tabela da OAB.

Nas contrarrazões ofertadas, o Promotor de Justiça se manifestou pelo desprovimento do argumento defensivo, e consequente pela manutenção dos termos da sentença combatida sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4049417).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória que no dia 29 de agosto de 2023, por volta das 22h56min, na rua Capitão Waldir Alves Siqueira, em frente ao Estádio Municipal, Centro, Guaçuí, o ora denunciado, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, subtraiu uma bolsa contendo celular e documentos pessoais da vítima Maysa de Oliveira Lima.

Consta ainda que no dia dos fatos, a vítima voltava para sua casa a pé e acompanhada por um amigo conhecido como “RT”, momento em que observou a presença de um indivíduo.

Em seguida, quando já estava sozinha e próxima de sua residência, a vítima foi abordada pelo denunciado, que exigiu que ela entregasse sua bolsa, enquanto portava uma faca para intimidá-la. Ato contínuo, o denunciado subtraiu o pertence da vítima à força e empreendeu fuga.

Narra os autos, que a vítima, após o autor do furto atingir uma certa distância, começou a correr atrás dele, enquanto pedia por ajuda. Deste modo, o Polícia Militar Jefferson Silva de Sousa, que estava de folga em sua residência, ouviu os gritos da vítima, desceu para a rua e perseguiu o denunciado, alcançando-o. Com efeito, consta que Jefferson conseguiu recuperar os bens subtraídos e encontrou a faca utilizada no roubo com o denunciado.

Por fim, consta que foi acionada a Polícia Militar, que encaminhou todos para a Delegacia Regional de Alegre.

Pois bem.

a
materialidade
e a autoria
do ilícito est
ão
evidenciada
nos
autos, através do Boletim Unificado 52177632 (fls. 14/17 – ID 30273537) e Auto de Apreensão (fls. 25 – ID 30273537), as declarações prestadas pelas testemunhas e aquela prestada pela vítima, bem como a confissão parcial do réu corroboram os termos imputados na peça acusatória em relação a este.

Primeiramente, a d. Defesa requer, A ausência de violência e grave ameaça, pugnando para a desclassificação para o crime previsto no art. 155 do Código Penal

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau condenou o réu como incurso nas penas do art. 157, §2º, inc. VII, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime fechado.

A defesa alega que inexiste nos autos prova quanto a ocorrência de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima, alegando que apenas pegou a bolsa da vítima e disparou em fuga, versão que diverge dos testemunhos prestados, também das provas
coligida
s nos autos.

Transcrevo o depoimento de Maysa prestado em juízo:

“
Que não conhecia o réu; que estava sozinha em frente ao estádio; que estava chegando em casa; que o réu disse “passa a bolsa”; que mostrou uma faca pequena; que ficou sem reação; que o réu pegou a bolsa e correu; (...)”

transcrevo também o depoimento do Policial Jefferson:

“
(...) ouviu uns gritos de uma moça, pedindo socorro, dizendo que havia sido roubada, momento em que foi pra rua e se deparou com a vítima correndo atrás do rapaz que havia lhe roubado, alcançando-o mais adiante, estando o mesmo portando os pertences roubados da vítima e uma faca que o mesmo havia usado para cometer o crime(...)”.

É firme n
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada com as outras provas dos autos.

Eis a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. tentativa. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO para furto. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. RELEVÂNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. manutenção. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILAR. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS PELA TENTATIVA. INVIABILIDAE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Confirmada a tipificação do roubo impróprio, especialmente pela existência de violência física empregada para assegurar a impunidade do crime, não há se falar em desclassificação para furto. 2.
É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
(
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001303-07.2019.8.07.0004 –
TJDFT
, Rel. Ministro Wendel
Gomes dos Reis
,
1
ª
turma, julgado em
16/04/2020, Dje : 26/04/2020).”

Desta forma, observa-se que a vítima em seu depoimento afirma que o acusado se utilizou da faca na hora de praticar o roubo, reconhecendo - a na delegacia.

Sendo assim não possibilitando a desclassificação do crime de roubo para furto, tendo em vista, que se utilizou de uma arma branca para subtrair os pertencentes, causando temor na vítima, configurando assim o elemento principal do crime de roubo, a grave ameaça.

Por fim, requer a reforma da sentença em relação ao arbitramento dos honorários ao defensor dativo.

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício
os honorários devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo assim os honorários
que foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais), para R$ 800,00 (oitocentos reais) (valor este para primeiro grau) e fixo honorários de R$500,
0
0
(quinhentos reais) pelo recurso
interposto em segundo grau
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL
provimento, somente para majorar a verba honorária.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________